Tribunal: STF
Processo: Rcl 57557
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EMBRAPA. REGIME DE PRECATÓRIOS E RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA, NO CASO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária — Embrapa, em face de decisão do Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, no processo nº 0000280-84.2021.5.10.0016, pela qual teriam sido contrariadas as decisões proferidas: (1) no RE nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, na ADI nº 1.649/DF, na ADC nº 16/DF e na Rcl nº 45.542/RS, no que se refere à impossibilidade de transferência automática de responsabilidade solidária à empresa pública tomadora de serviços pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas por parte do contratante; e (2) na ACO nº 3.469/DF, nas ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI, nº 437/CE, nº 485/AP, nº 530/PA, nº 588/PB e nº 789/MA e nas Rcls nº 41.079/RJ, nº 45.367/RO, nº 46.878/SP, nº 52.170/DF, nº 52.791/DF, nº 52.921/PI e nº 53.310/DF, em relação à natureza jurídica da reclamante e sua sujeição ao regime de precatórios.

 2.	Sustenta que o Juízo reclamado afastou a incidência da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e do Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010, sem declarar sua inconstitucionalidade, assentando a sua responsabilidade solidária, mesmo sem reconhecer como devida qualquer verba pela empregadora.

 3.	Aponta que o recurso ordinário foi negado e os embargos declaratórios não foram conhecidos.

 4.	A reclamante destaca que exerce atividades típicas de Estado e, portanto, seus bens são impenhoráveis, razão pela qual deve ser observado o regime de precatórios.

 5.	Requer a concessão de liminar para suspender o trâmite do processo nº 0000280-84.2021.5.10.0016 e a decisão reclamada, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada. Pede a condenação em honorários advocatícios e custas processuais, nos termos da Rcl nº 24.417/MA.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	Esta Suprema Corte, em diversas arguições de descumprimento de preceito fundamental — conforme elencadas, na exordial, pela Embrapa, discutiu e decidiu sobre a aspectos normativos do regime institucional das empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-concorrenciais, em temas em que o regime jurídico se inclui nas previsões da Administração Pública, afastando-se das previsões de regimes privados, inclusive, relativamente ao tema da aplicação, para esta empresa, do regime de precatórios.

 9.	Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, por exemplo, as ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI, nº 437/CE, nº 485/AP, nº 530/PA, nº 588/PB, nº 789/MA e nº 890/DF, firmou entendimento no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e às sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos.

 10.	Em detalhe, no julgamento da ADPF nº 789/MA (envolvida a Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH), foi firmada a seguinte tese: “Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988)”. Na ementa desse acórdão, têm-se os seguintes termos:

“Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público.
1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988.
2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes).
3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa.
4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios.”
(ADPF nº 789/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23/08/2021, p. 08/09/2021).

 11.	Já da ADPF nº 890/DF, destaco (grifos acrescidos):

“Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido.
1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF nº 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF nº 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF nº 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF nº 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE nº 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). (...)”
(ADPF nº 890/DF, Rel. Min. Dias Tofolli, Tribunal Pleno, j. 29/11/2021, p. 15/03/2022; grifos acrescidos).

 12.	Em que pese o objeto pontualmente diverso da ACO nº 3.469/DF, relacionado ao tema da imunidade tributária, o cerne principal da análise nela empreendida passou pela definição da natureza jurídica das indigitadas empresas, para fins de aplicação aspectos do regime jurídico público, inclusive, com apreciação quanto à inaplicabilidade de determinados atos de constrição aos patrimônio de tais empresas.

 13.	Por oportuno, cito o recente julgamento da ACO nº 3.573/RO (j. 16/05/2022, p. 17/05/2022), em que assim me pronunciei (grifos ora acrescidos):

 “(...) 12. A leitura das finalidades da empresa e do seu objeto social permite inferir, de modo inequívoco, que a Embrapa consiste em empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial voltado à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola.
13. Segundo o art. 3º da Lei nº 5.851, de 1972, o capital inicial da Empresa pertence integralmente à União, merecendo destaque, ainda, que a Embrapa é inteiramente dependente do repasse de recursos públicos e que não possui finalidade de lucro.
14. Trata-se, portanto, de atividade estatal típica que em nada se assemelha à exploração de atividade econômica em sentido estrito, esta, sim, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, inc. II, da CRFB.
15. A partir desta constatação, impende destacar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB, estende-se à empresa pública prestadora de serviço público, desde que comprovado ser essencial o serviço público por ela prestado, exclusivo e não concorrencial.”
(ACO nº 3.573/RO, de minha relatoria, j. 16/05/2022, p. 17/05/2022).

 14.	Noutro passo, esta Corte, ao julgar a ADC nº 16/DF, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, que proíbe a transferência automática dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais de contratante para a Administração Pública. Estes os termos da ementa desse jugado:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011)

 15.	Já quanto à responsabilização de dívidas trabalhistas por entes públicos, entidades estatais ou empresas delegatárias de serviços, fixou-se, no âmbito da sistemática da repercussão geral, no RE nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017). 

 16.	Porém, bem examinando a decisão reclamada, constato a ausência de estrita aderência entre ela e o que decidido por esta Corte nos mencionados paradigmas, no âmbito da ação em concreto, porquanto a decisão reclamada julgou improcedentes os pedidos em relação à ora reclamante, não lhe tendo atribuído qualquer responsabilidade subsidiária por pagamento de verbas trabalhistas nem afastado a aplicação do regime de precatório.

 17.	Com efeito, em primeiro momento, o Juízo reclamado considerou que a reclamante seria solidariamente responsável pelas obrigações pecuniárias eventualmente deferidas na ação trabalhista (e-doc. 56, p. 144). No entanto, ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica, ora interessada, a proceder à retificação da CTPS da parte interessada, quanto à data do término contratual e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

 18.	 Em relação à EMBRAPA, julgou improcedentes os pedidos, tendo em consideração que “a única parcela da condenação é uma obrigação de fazer, de caráter personalíssimo” (e-doc. 56, p. 151).

 19.	Desse modo, não havendo estrita aderência entre a decisão reclamada e os julgados paradigmas, é incabível o uso da reclamação, nos termos do reiterado entendimento deste supremo Tribunal. Confiram-se:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF 275 E NA ADPF 485. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.
1. Ante os princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública, da continuidade dos serviços públicos e do devido processo legal, não se admite constrição de verbas públicas para satisfazer créditos trabalhistas.
2. Tendo sido determinada apenas a reserva de créditos devidos, que deixariam de ser pagos diretamente à executada no momento do vencimento para serem disponibilizados ao Juízo da execução com o fim de satisfazer verbas trabalhistas, não há falar em interferência no cronograma financeiro do ente público ou na sua autonomia orçamentária, objetos de proteção dos julgamentos realizados nas ADPFs 275 e 485.
3. Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões apontadas como paradigmas, é inviável o manejo da reclamação.
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 48.375-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 28/04/2022; grifos acrescidos).

“Agravo interno. Reclamação constitucional. ADPF’s 275/PB, 387/PI e 585/MA. Sujeição das empresas públicas ao regime de precatório. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Ato reclamado que determina o recolhimento de garantia do Juízo em embargos à execução. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Agravo a que se nega provimento.
1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 51.089-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022; grifos acrescidos).

 20.	Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

 21.	Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

 22.	Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator